Tribunal: TJSP
Processo: 1011439-15.2015.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
REPARAÇÃO CIVIL – Alegado inadimplemento pelos réus ao pagamento do preço do estabelecimento comercial negociado, pretendendo a reparação dos prejuízos – Ação julgada improcedente em face da prescrição trienal reconhecida - Apelação que se debate apenas quanto à intempestividade declarada dos embargos declaratórios opostos, pleiteando a sua análise – Ausência de impugnação da sentença – Não

Ementa:
REPARAÇÃO CIVIL – Alegado inadimplemento pelos réus ao pagamento do preço do estabelecimento comercial negociado, pretendendo a reparação dos prejuízos – Ação julgada improcedente em face da prescrição trienal reconhecida - Apelação que se debate apenas quanto à intempestividade declarada dos embargos declaratórios opostos, pleiteando a sua análise – Ausência de impugnação da sentença – Não atendimento aos requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442122
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011439-15.2015.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes ANTONIO
DONIZETE BUENO (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA APARECIDA BERNARDES
BUENO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA ALVES,
LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES, JOSÉ ATAÍDE ALVES (ESPÓLIO) e
LUZIA JOAQUINA DE OLIVEIRA ALVES (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011439-15.2015.8.26.0309 -Voto no 37810
2
10a Câmara Seção de Direito Privado
Apelação no 1011439-15.2015.8.26.0309
Comarca:
Jundiaí
Ação:
Compromisso de Venda e Compra Reparação civil
Apte(s).:
Antônio Donizete Bueno (e outra) (AJ)
Apdo(a)(s).:
Lúcia Aparecida de Oliveira Alves (e outros)
Voto no 37810
REPARAÇÃO CIVIL Alegado inadimplemento pelos réus ao
pagamento do preço do estabelecimento comercial negociado,
pretendendo a reparação dos prejuízos
Ação julgada
improcedente em face da prescrição trienal reconhecida -
Apelação que se debate apenas quanto à intempestividade
declarada dos embargos declaratórios opostos, pleiteando a sua
análise Ausência de impugnação da sentença Não atendimento
aos requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de ação de reparação civil em razão do
inadimplemento pelos réus ao pagamento do restante do preço do estabelecimento
comercial negociado entre as partes julgada improcedente pelo reconhecimento da
prescrição, pela r. sentença de fls. 245/249, de relatório adotado.
Embargos declaratórios opostos (fls. 252/254 e 267/270),
não conhecido o primeiro, pela intempestividade e rejeitado o segundo (fls. 265 e 285/286).
Apelam
os
autores
alegando
apenas
a
tempestividade dos embargos declaratórios de fls. 251/254, diante indisponibilidade do
sistema nos dois primeiros dias do prazo (fls. 271/276). Contrarrazões (fls. 288/295 e 296).
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo
Civil: “A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os
nomes e a qualificação das partes; II a exposição do fato e do direito; III as razões do
pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV o pedido de nova decisão; IV - o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011439-15.2015.8.26.0309 -Voto no 37810
3
pedido de nova decisão”.
No caso dos autos, os apelantes não rebatem
qualquer fundamento ou razões de decidir expostos na r. sentença de primeiro grau, mas
se debatem apenas contra a intempestividade declarada em decisão interlocutória
proferida em embargos declaratórios opostos às fls. 251/254.
Analisando o dispositivo em comento, notadamente o
inciso III, há referência ao denominado “princípio da dialeticidade”, segundo o qual o
recorrente deve expor, explicitamente, o motivo da pretensão recursal, a fim de permitir
que o órgão ad quem analise o mérito recursal.
A propósito: “No tocante aos recursos, vige o
princípio da dialeticidade, segundo o qual 'o recurso deverá ser dialético, isto é,
discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão'
assim como os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do
recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão” (Nelson Nery Júnior, "Princípios Fundamentais
Teoria Geral dos Recursos", 5a ed., Revista dos Tribunais, 2000, p. 149).
Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça já
se manifestou:
“(...)
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS
DO
CONTEÚDO DA DECISÃO ATACADA. INEFICÁCIA COMO
MEIO
DE
MODIFICAÇÃO
DO
PRONUNCIAMENTO
JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
AGRAVO NÃO CONHECIDO (...) 1. À parte incumbe
manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para
evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado,
sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao
insucesso (...)” (AgRg no Ag 1419927/CE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves
Lima, Primeira Turma, j. 02/05/2013).
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça
confirma este entendimento:
“Apelação Ação de Indenização Seguro habitacional
Extinção sem exame do mérito Ilegitimidade ativa - Razões
recursais dissociadas do quanto decidido na sentença
Fundamento do recurso diz respeito à matéria diversa da
tratada nos autos Inobservância das disposições do artigo
1.010, II do CPC Inépcia recursal Recurso não conhecido.”
(Apelação Cível no 1000198-51.2015.8.26.0145, 7a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Luiz Antônio Costa, j. 04.06.2020, v.u.);
“FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. Razões recursais
que não enfrentam os fundamentos da sentença. Violação
ao art. 1.010, II e III, do NCPC. Recurso não conhecido.”
(Apelação Cível no 0000061-56.2012.8.26.0383, 12a Câmara de Direito Privado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011439-15.2015.8.26.0309 -Voto no 37810
4
Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 04.06.2020, v.u.);
“APELAÇÃO 'EMBARGOS À EXECUÇÃO' Apelação não
conhecida por ausência de enfrentamento à sentença
guerreada, artigos 932, III e 1.010, II, III do CPC Razões
recursais que repetem a inicial - Sentença mantida -
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.”
(Apelação
Cível
no
1005837-49.2018.8.26.0564, 37a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Ana
Catarina Strauch, j. 03.06.2020, v.u.);
“PROCESSUAL
CIVIL
MANDADO
DE
SEGURANÇA
APELAÇÃO Razões dissociadas da fundamentação da r.
sentença Ausência de impugnação específica Causa de não
conhecimento Inteligência do disposto nos arts. 932, III, e
1.010, incisos II e III, do CPC Precedentes. Apelo não
conhecido.” (Apelação Cível no 1030305-24.2019.8.26.0053, 13a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Spoladore Dominguez, j. 03.06.2020, v.u.);
“Declaratória contrato de financiamento de veículo sentença
de improcedência da demanda razões de apelação que não
apresentam fatos e fundamentos que demonstrem o
desacerto do sentenciamento ausência de impugnação
específica desatendimento ao art. 1.010, III, do CPC/15 que
veio em substituição ao art. 514, II, do CPC/73 recurso não
conhecido.” (Apelação Cível no 1038970-85.2019.8.26.0002, 16a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Jovino de Sylos, j. 03.06.2020, v.u.);
Destarte, porque os apelantes não combateram as
razões de decidir da r. sentença de primeiro grau, o não conhecimento do apelo é
medida de rigor.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinado Digitalmente